Tribunal: STF
Processo: HC 248301
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. FALSO TESTEMUNHO. CONDENAÇÕES ANTERIORES DO PACIENTE PELA PRÁTICA DOS DELITOS DE DESOBEDIÊNCIA E TRÁFICO DE ENTORPECENTE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS: CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 30.10.2024, por Larissa Cristine Silva Pierazo, advogada, em benefício de Ederson dos Santos Alves, contra decisão pela qual, em 9.9.2024, a Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 943.218:



    “Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão assim ementado:



    REVISÃO CRIMINAL – FALSO TESTEMUNHO – Pretensão de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – Impossibilidade – Não ocorrência de quaisquer das hipóteses do artigo 621 do Código de Processo Penal – Pedido indeferido.



    O paciente foi condenado às penas de 03 anos, 04 meses e 25 dias de reclusão, no regime semiaberto, e pagamento de 16 dias-multa pela prática do crime de falso testemunho, previsto no art. 342, § 1º, do Código Penal. 



    A defesa alega, em síntese, a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ao condenado reincidente, argumentando que a medida seria socialmente recomendável e que a reincidência não teria se operado em virtude da prática do mesmo crime. 



    Aduz que o paciente estaria trabalhando formalmente e que a prisão inviabilizaria seu trabalho. 



    Ao final, requer a concessão da ordem para que seja substituída a pena corporal por penas restritivas de direito. É o relatório. 



    Decido.



    A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal.



    (...) O entendimento é de elevada importância, devendo ser utilizado para preservar a real utilidade e eficácia da ação constitucional, qual seja, a proteção da liberdade da pessoa, quando ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a necessária celeridade no seu julgamento. 



    A concessão de ofício da ordem, nos termos dos arts. 647-A e 654, § 2º, do Código de Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade. 



    Analisando-se o conteúdo da documentação colacionada aos autos, não se verifica de plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal, que implique ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção do paciente, nos termos da Lei nº 14.836, de 8/4/2024, publicada no Diário Oficial da União de 9/4/2024. 



    Pelo exposto, não conheço do habeas corpus substitutivo e, na análise de ofício, não visualizo elementos capazes de caracterizar flagrante ilegalidade”.



    2. Na presente ação, a impetrante afirma ser cabível a impetração em razão da manifesta ilegalidade consubstanciada na não substituição da pena privativa de liberdade de três anos, quatro meses e vinte e cinco dias de reclusão, pela prática do delito de falso testemunho, tipificado no § 1º do art. 342 do Código Penal, imposta ao paciente, por pena restritiva de direitos.



    Sustenta ter sido apresentada fundamentação inidônea para não se permitir a substituição, aduzindo “que o paciente é reincidente em crime doloso, e PRESUMIRAM AINDA que a pena alternativa não é positiva, ou seja, POR MERA CONJECTURA, não havendo alternativas a não ser a impetração deste remédio constitucional, como forma de celeridade processual, para evitar que o mesmo sofra restrição de sua liberdade de forma DESNECESSÁRIA.



    O paciente atualmente está trabalhando de forma lícita, na empresa ‘JBS S.A.’, conforme carteira de trabalho em anexo, desde maio do ano corrente, portanto, permitir que o mesmo vá preso em razão de uma injustiça o faria perder seu emprego, assim como ‘financiaria’ sua vida criminosa”.



    Alega que a “lei nos traz que se o condenado for reincidente é possível a aplicação da substituição da pena por restritiva de direitos, ou seja, para negar a aplicação da substituição o réu precisa ter sido condenado pelo mesmo delito, o que não aconteceu no caso em tela (...).



    O paciente foi acusado e condenado pelo crime previsto no art. art. 342, § 1º, do Código Penal e conforme consta em sua folha de antecedentes criminais, sua reincidência é pelo delito previsto no art. 330, do Código Penal.



    (...) é possível a aplicação da substituição da pena prevista no art. 44, do Código Penal no caso do paciente. 



    Ademais, sabe-se que é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que só não é cabível a substituição da pena por restritivas de direitos quando o réu for reincidente especifico, ou seja, ter cometido O MESMO CRIME mais de uma vez”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) requer inaldita altera pars a concessão da medida liminar para SOBRESTAR OS EFEITOS DO MANDADO DE PRISÃO PARA CUMPRIMENTO DA PENA, e no mérito, seja substituída a pena corporal por penas restritivas de direito, em razão do paciente não ser portador de reincidência especifica, nos termos do art. 44, § 3º do Código Penal”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual a Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 943.218.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    4. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar constar da denúncia:



    “(...) o denunciado funcionou como testemunha de defesa na ação penal n. 0001982-60.2014.8.26.0066, que foi movida pela Justiça Pública em face de Larissa da Silva Bagiani e Sebastião Silvio Batista da Silva Neto, tendo em vista que eles tinham em depósito, para fins de entrega e fornecimento a consumo de terceiros, 12 (doze) porções de maconha, acondicionadas em invólucros plásticos, com peso bruto aproximado de 545,31 g, além de outra porção de maconha, em forma de tijolo prensado, envolto em fita adesiva, com peso bruto aproximado de 410,92 g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (cf. denúncia de fls. 06/08). 



    É certo que o denunciado, quando ouvido em juízo, afirmou que na ocasião dos fatos não estava presente na residência dos réus Larissa e Sebastião, mas estava na esquina desta, tendo sido abordado, levado para a residência dos réus e, posteriormente, preso pelos policiais militares. Alegou que no local não havia drogas, contudo, após ser preso e posto na viatura, juntamente com mais seis indivíduos, observou que um policial saiu da residência e em momento posterior regressou portando uma sacola contendo drogas. 



    Todavia, tal afirmação contraria a segura prova colhida no decorrer daquela ação penal, em especial o depoimento prestado pelos policiais militares, que de forma uníssona afirmaram que na ocasião da abordagem, o denunciado EDERSON estava no interior da residência dos réus e não do lado de fora, inclusive conforme cópia do BOPM (fls. 218/220), bem como que após diligências pelo imóvel foram encontrados vários invólucros contendo maconha, no interior de uma sacola que estava sobre o telhado, próximo à lavanderia da residência. 



    A condenação dos réus Larissa da Silva Bagiani e Sebastião Silvio Batista da Silva Neto, em conformidade com as provas produzidas nos autos da ação penal mencionada, em especial o testemunho dos policiais militares, foi mantida pelos Tribunais Superiores, conforme cópia do acórdão e certidões de trânsito em julgado (fls. 167/199). 



    É evidente, portanto, que EDERSON, de forma livre e consciente, fez afirmação falsa como testemunha em processo judicial, ao afirmar que os policiais militares ‘plantaram’ a droga no telhado da residência dos réus, de maneira infundada, com o fim de tentar isentá-los da prática do crime de tráfico de drogas e obter prova destinada a produzir efeito em processo penal”. 



    5. Em 25.7.2023, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Barretos/SP condenou o paciente pela prática do delito do § 1º do art. 342 do Código Penal à pena de três anos, quatro meses e vinte e cinco dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, sendo afastada a possibilidade de substituição por pena restritiva de direitos “em virtude da reincidência”. Consta da sentença:



    “(...) Sopesados os critérios estabelecidos nos artigos 59 e 60 do Código Penal, fixo a pena base acrescida de 1/4, em virtude de sua conduta social, voltada a prática delitiva (Processo nº 0000366-95.2015.8.26.0557 fls. 432 e Processo nº 0004554-28.2010.8.26.0066 Fls. 433). 



    Na segunda fase, presente a circunstância agravante da reincidência (Processo nº 0000054-45.2012.8.26.0066 fls. 431), com fundamento no artigo 61, inciso I do Código Penal, a pena deve ser majorada em 1/6. 



    O crime foi praticado com a finalidade de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal, circunstância que permite o aumento da pena em 1/6. 



    Assim, a pena é estabelecida em 3 anos, 4 meses e 25 dias de reclusão e ao pagamento de 25 dias-multa. 



    Ausentes outras causas modificativas, torno esta pena definitiva, consoante o sistema trifásico de aplicação”. 



    6. Essa sentença foi confirmada em segunda instância pela Oitava Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao negar provimento ao recurso de apelação da defesa. Esse acórdão transitou em julgado em 18.5.2024, tendo a defesa ajuizado a Revisão Criminal n. 2204923-17.2024.8.26.0000, postulando a substituição da pena privativa de liberdade imposta ao paciente por restritiva de direitos. 



    A Revisão Criminal n. 2204923-17.2024.8.26.0000 foi indeferida pelo Quinto Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:



    “(...) Sustenta o peticionário que, por não ser reincidente específico, preenche as condições necessárias para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 



    Todavia, a meu ver, acertadamente não houve a substituição da pena carcerária, tendo em conta o mau antecedente (cf. Processo nº 0004554-28.2010.8.26.0066) e a reincidência do ora peticionário (cf. Processo nº 0000054-45.2012.8.26.0066), a qual, embora não específica, como alegado na presente revisão, torna não socialmente recomendável a substituição, a teor do disposto no artigo 44, § 3º, do Código Penal, pois as condenações pretéritas referem-se a crimes de tráfico de drogas e desobediência. 



    Com efeito, é na individualização da pena que se deve, sem dúvida, reconhecer a maior reprovabilidade da conduta, sendo permitido ao julgador atuar com discricionariedade na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, dentro dos parâmetros abstratamente cominados pela lei. 



    A concessão do benefício, como já dito, somente poderá ocorrer quando a medida for socialmente recomendável, o que não foi verificado no caso dos autos ‘em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis e da reincidência em crime doloso, motivos também válidos para a negativa da incidência de penas alternativas’ (cf. fl. 46 do acórdão).



    (...) Em suma, não há que se falar em ilegalidade na negativa de substituição da pena carcerária por restritivas de direitos”.



    Esse acórdão foi mantido com a decisão do Superior Tribunal de Justiça objeto da presente impetração.



    7. Pelo que demonstrado nestes autos, não há embasamento jurídico a possibilitar a substituição da pena privativa de liberdade imposta ao paciente pela restritiva de direitos. Embora a reincidência que justificou a não substituição seja inespecífica, ela pode ser considerada para a recusa do benefício, segundo o juízo de convencimento do magistrado. Na espécie, as condenações pretéritas do paciente “referem-se a crimes de tráfico de drogas e desobediência”, não se mostrando “socialmente recomendável” a substituição por penas restritivas de direitos.



    Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. INVIABILIDADE DE CONVERSÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÃO RESTRITIVA DE DIREITOS A CONDENADO REINCIDENTE. ART. 44, II, DO CP. A FACULDADE PREVISTA NO § 3º DO ART. 44 DO CP DEVERÁ SER AVALIADA À LUZ DO CASO CONCRETO. RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. ANÁLISE PELO JUIZ DA EXECUÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão do Superior Tribunal de Justiça está em perfeita consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, firme no sentido de que, à luz do inciso II do art. 44 do Código Penal, é inviável a substituição da reprimenda privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos quando o réu, embora condenado com pena inferior a 4 anos, for reincidente. II – Embora não se trate de reincidência específica, a substituição da reprimenda é apenas uma possibilidade colocada à disposição do magistrado sentenciante, se assim o caso recomendar, e não um direito subjetivo do condenado, tal como dispõe o § 3º do art. 44 do Código Penal. III – À luz do art. 5º da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), caberá, primeiramente, ao juízo da execução a análise das questões fáticas veiculadas nesta impetração e decidir sobre possível incidência das recomendações dispostas pelo CNJ, pois é a autoridade judicial que possui melhores condições de avaliar o preenchimento, pelo paciente, dos requisitos nela elencados. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 183.177-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.5.2020).



    Ademais, a substituição da pena privativa de liberdade imposta ao paciente pela restritiva de direitos não é juridicamente fundamentada em razão da circunstância judicial da conduta social tida por desfavorável, que levou à majoração em 1/4 da pena base, e do fato de o delito ter sido praticado “com a finalidade de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal, circunstância que permit[iu] o aumento da pena em 1/6” na terceira fase da dosimetria da pena feita pelo juízo de origem.



    8. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora